Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703877-05.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MANOEL JUNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: ODILON MEDEIROS AMORIM JUNIOR, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSE DE TERCEIRO AMEAÇADA.DEFESA POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O meio pelo qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte ocorre por meio da ação de Embargos de Terceiro, a qual consiste em ser demanda de conhecimento submetida a rito especial, conforme os artigos 674 a 681, do CPC, que regulam o procedimento dessa ação. 2. No caso em tela o apelante visa defender que a posse sobre o veículo adquirido em negócio jurídico firmado em 14/09/2021, nos termos da procuração pública acostada aos autos. 3. Forçoso reconhecer a inadequação da vida eleita, uma vez que o direito do apelante deve ser exercido por meio de embargos de terceiro, uma vez que está sendo ameaçada a posse de seu bem por relação jurídica da qual não participou. 4. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 3o, 19, inciso I, 139 e 674, sustentando a adequação da via eleita, ao argumento de que não se exige o manejo de embargos de terceiro se não há constrição ou ameaça de constrição judicial, razão pela qual seria cabível a propositura de ação declaratória de inexistência de alienação fiduciária in casu, porquanto presente apenas restrição administrativa e o insurgente detém a posse do bem; b) artigo 17, asseverando a ausência de interesse de agir em relação aos embargos de terceiro diante da inexistência de restrição judicial ou ameaça sobre o bem; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO VOTORANTIM S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 3o, 17, 19, inciso I, 139 e 674, todos do Código de Processo Civil, e no suscitado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Analisando os autos, verifica-se que no caso em tela o apelante visa defender que a posse sobre o veículo marca BMW, modelo 320I, ano 15/15, cor VERMELHA, placa BCN0F12 que foi adquirido em negócio jurídico firmado com BRUNO BERNARDO DE ABREU, em 14/09/2021, nos termos da procuração pública acostada no ID 53979417. Dito isso, forçoso reconhecer que o direito do apelante deve ser exercido por meio de embargos de terceiro, uma vez que está sendo ameaçada a posse de seu bem por relação jurídica da qual não participou, como dito acima. Isso porque, o terceiro, no caso, o apelante, teria a oportunidade de provar que o bem objeto da controvérsia, não é de nenhum dos dois apelados e, sim, de sua propriedade. Vê-se, pois, que a situação do caso em tela se adequa perfeitamente a letra da lei constante do art. 674, do Código de Processo Civil – CPC: “Os embargos de terceiro se prestam a resguardar os direitos de proprietário ou possuidor que injustamente se veja na iminência de ser despojado de seus bens, em virtude de ordem judicial emanada em processo judicial no qual não tenha sido parte” (ID 65592870 - Pág. 5). Consigna-se, por fim, que, nos termos da certidão de ID 57772254, consta nos registros desta Corte, o processo 0734098-86.2023.8.07.0003 (Embargos de Terceiro) que tramita na 3a Vara Cível de Ceilândia, no qual o apelante é embargante e como embargados os apelados. Nesse contexto, imperioso reconhecer o acerto no juízo de origem ao prolatar sentença declarando extinto o respectivo processo, sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse de agir, decorrente da inadequação da via eleita (ID 65592870 - Pág. 6). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72811706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024